Tribunal: TJSP
Processo: 0005155-34.2012.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação possessória incialmente ajuizada pela União Nacional, que havia confiscado o imóvel – Devolução aos verdadeiros proprietários, por decisão judicial – Fazenda que manifestou seu desinteresse no feito, a qual prosseguiu com os reais titulares – Ação distribuída à Justiça Estadual, em especial para a Vara Distrital Cível de Cajamar, comarca de Jundiaí - A

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação possessória incialmente ajuizada pela União Nacional, que havia confiscado o imóvel – Devolução aos verdadeiros proprietários, por decisão judicial – Fazenda que manifestou seu desinteresse no feito, a qual prosseguiu com os reais titulares – Ação distribuída à Justiça Estadual, em especial para a Vara Distrital Cível de Cajamar, comarca de Jundiaí - A competência para o julgamento de matéria referente a conflito de posse entre particulares em relação à terra na qual a Fazenda não manifestou interesse é da Seção de Direito Privado – Ausência de interesse público – Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005155-34.2012.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes
ALBERTINA FELIX RIBEIRO (SUCESSOR(A)), MARIA FELIX RIBEIRO
ROCHA, ANTONIO FELIX RIBEIRO (FALECIDO) e SEBASTIANA FELIX
RIBEIRO (FALECIDO), é apelado JOSE JOÃO ABDALLA FILHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos de
apelação e determinaram a remessa dos autos para redistribuição a uma das colendas
Câmaras da Seção de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005155-34.2012.8.26.0108 -Competência Recursal – v. 9.984 (ECB)
2
ACF no 9.984/2019
Apelação no 0005155-34.2012.8.26.0108
Apelantes: Albertina Felix Ribeiro e Outros
Apelado: José João Abdalla Filho
Comarca de Cajamar/SP
APELAÇÃO
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação
possessória incialmente ajuizada pela União Nacional, que
havia confiscado o imóvel Devolução aos verdadeiros
proprietários, por decisão judicial
Fazenda que
manifestou seu desinteresse no feito, a qual prosseguiu com
os reais titulares Ação distribuída à Justiça Estadual, em
especial para a Vara Distrital Cível de Cajamar, comarca de
Jundiaí - A competência para o julgamento de matéria
referente a conflito de posse entre particulares em relação à
terra na qual a Fazenda não manifestou interesse é da Seção
de Direito Privado
Ausência de interesse público

Recursos
não
conhecidos,
com
determinação
de
redistribuição.

Trata-se
de
ação
de
reintegração
de
posse,
inicialmente ajuizada pela União Federal em face de Sebatiana Felix
Gomes Ribeiro, e que segue titularizada por José João Abdalla
Filho (no polo ativo) contra Albertina Felix Ribeiro e Antonio Felix
Ribeiro.
Às fls. 352/354, a União noticiou a devolução da área
confiscada em favor da família de José João Abdalla Filho, aduzindo
seu desinteresse no feito, motivo pelo qual foi determinada a remessa
do feito à Justiça Estadual (fls. 380), precisamente à 1a Vara cível da
comarca de Jundiai/SP.
A r. sentença de fls. 657/661, cujo relatório se adota,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005155-34.2012.8.26.0108 -Competência Recursal – v. 9.984 (ECB)
3
julgou procedente a ação de reintegração de posse, que segue
titularizada por José João Abdalla Filho (polo ativo)e Albertina Félix
Ribeiro e Antonio Félix Ribeiro (no polo passivo homologada a
habilitação dos sucessores de Sebatiana Felix Gomes Ribeiro), para
determinar a reintegração de posse em favor do autor sobre a área
delimitada no laudo de fls. 246/304 e ocupada pelos réus.
Os réus recorreram (fls. 706/711 e 758/767), buscando a
inversão do julgado.
Os recursos foram respondidos (fls. 720/721, fls.
748/749 e fls. 771/774), oportunidade em que o autor alegou, em
preliminar, que não houve o recolhimento do reparo do recurso dos
réus, requerendo a decretação da deserção.
É o relatório.
A ação foi inicialmente ajuizada pela União Federal em
face de Sebatiana Felix Gomes Ribeiro com vistas à reintegração de
posse do imóvel descrito na inicial.
Posteriormente, às fls. 352/354, a União informou:
“Conforme se verifica da inicial a União no presente feito,
representa o acervo da Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus, que por força
dos Decretos 72.523 e 25.07.74 e 74.728, de 18.10.77, confiscou e incorporou ao
patrimônio Nacional a área onde encontra-se incluído o imóvel, objeto da
presente reintegração de posse.
Na conclusão do laudo pericial, às fls. 235, constatou-se que o
terreno da ré encontra-se, realmente, em área pertencente à União Federal.
Ocorre que, em cumprimento à sentença proferida em Ação
Cominatória de Prestação de Contas _ Processo no 00.0277542-5, ajuizada por
José João Abdalla Filho e Outros em face da União, bem como sentença dos
respectivos Embargos à Execução Processo no 2000.61.00.018598-0, ambos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005155-34.2012.8.26.0108 -Competência Recursal – v. 9.984 (ECB)
4
trâmite perante a 21a Vara Federal, entre vários outros imóveis, houve a
devolução da área em litígio a José João Abdalla Filho, Rosa Abdalla,
inventariante de José Abdalla Espólio e Nicolau João Abdalla através de seu
cessionário José João Abdalla Filho, mediante os competentes “Termos de
Devolução”, cujas cópias seguem em anexo.
Tendo sido devolvidos os bens anteriormente confiscados pela
União Federal à família Abdalla, torna-se claro que a União não é mais legítima
possuidora do imóvel em questão.
Acredita a União, que a família Abdalla, na qualidade de
sucessora, tem total interesse em prosseguir na presente ação, até mesmo para
aproveitar todos os atos processuais já realizados, inclusive perícia judicial.
O sucessor é aquele que atua em nome próprio, por um direito
que lhe é próprio, o qual foi adquirido durante a pendência do processo, ou seja,
ingressa na relação processual como sujeito da relação jurídica de que se tornou
titular. (...)”.
Ante a inexistência de interesse da União Federal no
presente feito, os autos foram remetidos à Justiça Estadual (fls. 380),
considerada competente para decidir o litígio, a uma das Varas Cíveis
do Foro Distrital de Cajamar, comarca de Jundiaí (fls. 624), por onde
tramitou o feito.
Ausente o interesse público, a matéria discutida nestes
autos diz respeito à competência da Seção de Direito Privado,
O recurso de apelação envolve relação de direito
privado, não devendo ser conhecido por absoluta desta Seção de Direito
Público.
Conforme o art. 5o, II.7, da Resolução 623/2013 do
Órgão Especial do TSP, a Segunda Subseção de Direito Privado tem
competência para o julgamento da ação, verbis:
“A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005155-34.2012.8.26.0108 -Competência Recursal – v. 9.984 (ECB)
5
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...) II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...) II.7 - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas
de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou
uso de bem público.”
Assim, a competência para o julgamento de matéria
referente a conflito de posse entre particulares em relação à terra na qual
a Fazenda Nacional não manifesta interesse é da Seção de Direito
Privado, por ausente interesse público.
Sobre o tema:
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Ação de reintegração
de posse fundada em esbulho possessório, matéria que
não está inserida dentre aquelas de competência desta
Câmara. 2. A competência recursal para julgar ação
possessória deve ser atribuída à Terceira Subseção de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, inc. II.7, da
Resolução no 623/2013. 3. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.” (TJSP, Apelação no
1010621-44.2015.8.26.0477, Rel. Des. Carlos Alberto
Garbi, j. em 14/02/2017).
Assim, sendo, a competência recursal, nos moldes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005155-34.2012.8.26.0108 -Competência Recursal – v. 9.984 (ECB)
6
art.5o, inciso II.7, da Resolução TJSP no 623/2013 é da Colenda Seção
de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece dos recursos de
apelação e determina-se a remessa dos autos para redistribuição a
uma das colendas Câmaras da Seção de Direito Privado deste
egrégio Tribunal de Justiça.
Antonio Celso Faria
Relator